Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701832-40.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ALICE QUESIA DA CRUZ PESSOA CANDIDO RECORRIDO: DULCILENE MONTEIRO DA SILVA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. TERMO DE CONCESSÃO DE USO. CADASTRO EM PROGRAMA HABITACIONAL – CODHAB/DF. REQUISITOS PREVISTOS PELA LEI n. 3.877/06 NÃO PREENCHIDOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. RESPEITO ÀS REGRAS DA POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. 1. A ação de imissão na posse tem o caráter petitório, onde se debate a propriedade da coisa, evidenciando uma natureza híbrida de posse e domínio e está disciplinada no art. 1.228 do Código Civil, segundo o qual “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. 2. Embora a autora/apelante seja detentora do “Termo de Concessão de Uso no 154216”, datado de 23 de março de 2013 (ID 11511849), não demonstrou que atuou como proprietária do imóvel, exercendo os poderes de fato sobre ele, mediante o exercício dos poderes inerentes à propriedade, descritos no art. 1.228 do Código Civil, quais sejam, uso, gozo e disposição da coisa. 3. O Governo do Distrito Federal, nos termos da Lei n. 3.877/06, implantou programa habitacional de interesse social, mediante preenchimento de alguns requisitos para integrar o Cadastro da CODHAB – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF, dentre eles, não ser, nem ter sido proprietário, promitente comprador ou cessionário de imóvel residencial no Distrito Federal. 4. O direito constitucional à moradia e à função social da propriedade deve ser interpretado em consonância com as demais garantias constitucionais, não podendo sobrepor-se à obrigação estatal de coibir o desrespeito às regras atinentes à sua política habitacional. 5. O direito à moradia não pode servir de escudo para amparar pretensões desprovidas de fundamentos legais, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia e da impessoalidade. 6. Veda-se ao Poder Judiciário, no exercício do controle dos atos da administração, apreciar o mérito administrativo no tocante à regulamentação e implementação de programas habitacionais, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes. 7. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente aponta violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024